Tribunal: TJDFT
Processo: 0734900-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. TERMO FIXO. JUROS DE MORA LEGAIS. ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. CONTADOS A PARTIR DO VENCIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO, HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Os juros de mora de obrigações contratuais líquidas são contados a partir do vencimento da obrigação, incidindo o disposto no Artigo 397 do Código Civil.
2. Não é hipótese de aplicação do artigo 405 do Código Civil.
3. Em atendimento ao artigo 86 do CPC, redistribuiu-se os ônus de sucumbência, devendo cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados na origem.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo.